Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em decisão de 17/7/2025, referendada pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual extraordinária realizada entre 18/7/2025 e 21/7/2025, foram impostas as seguintes medidas cautelares em JAIR MESSIAS BOLSONARO:



    1) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO, À PARTIR DAS 19H00 ATÉ AS 6H00 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS E INTEGRAL NOS FINS DE SEMANA, FERIADOS E DIAS DE FOLGA;



    2) Proibição de aproximação e acesso a locais sedes das Embaixadas e Consulados de países estrangeiros.



    3) Proibição de manter contatos com Embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como com os demais réus e investigados das Ações Penais 2.668/DF, AP 2.693/DF, AP 2.694/DF, AP 2.695/DF, Inq. 4.995/DF e Pet 12.100/DF, inclusive por intermédio de terceiros;



    4) Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.



    Em decisão de 21/7/2025, consignei que a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, imposta a JAIR MESSIAS BOLSONARO inclui, “obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida, sob pena de imediata revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal”.



    Na mesma data, foram divulgadas diversas postagens nas redes sociais, em que o réu JAIR MESSIAS BOLSONARO exibe o aparelho de monitoramento eletrônico, proferindo discurso para ser exibido nas plataformas digitais, razão pela qual determinei a intimação dos advogados regularmente constituídos para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Em 22/7/2025, os advogados de JAIR MESSIAS BOLSONARO apresentaram esclarecimentos e opuseram embargos de declaração (eDoc. 1.497). Requereu o embargante, que a decisão de eDoc. 1.486 seja esclarecida, a fim de precisar os exatos termos da proibição de utilização de mídias sociais, esclarecendo, ademais, se a proibição envolve a concessão de entrevistas, ressaltando que “em sinal de respeito absoluto à r. decisão da Suprema Corte, o Embargante não fará qualquer manifestação até que haja o esclarecimento apontado nos presentes Embargos”.



    É o relatório. DECIDO.



    Na decisão de 17/7/2025, ficou consignado que, as condutas praticadas por JAIR MESSIAS BOLSONARO, para embaraçar a ação penal que tramita nesta SUPREMA CORTE, se alinharam ao modus operandi de seu filho, EDUARDO NANTES BOLSONARO, inclusive com a instrumentalização das redes sociais, a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à Soberania nacional, incorrendo na possível prática dos crimes previstos no art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo), art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13 (obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa) e art. 359-I do Código Penal (atentado à soberania), sendo passíveis de medidas judiciais cautelares para fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    Em face da necessidade de cessação desse ilícito modus operandi e, consequentemente, da continuidade da prática delitiva, foi imposta a medida cautelar de “Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros”, esclarecida na decisão de 21/7/2025, com a proibição de utilização de redes sociais de terceiros para veicular transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas COMO MEIO DE BURLAR A MEDIDA, como constou expressamente na decisão (“não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida”).



    Em momento algum JAIR MESSIAS BOLSONARO foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas.



    A explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21/7, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção da prática de atividades criminosas, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como “material pré fabricado” para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados.



    Não há dúvidas, e as inúmeras condenações criminais proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação à Tentativa de Golpe de Estado no dia 8/1/2023 confirmam, que a instrumentalização das redes sociais, por meio da atuação de verdadeiras “milícias digitais”, transformou-se em um dos mais graves e perigosos instrumentos de corrosão da Democracia.



    Obviamente, NÃO SERIA LÓGICO E RAZOÁVEL permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por “milícias digitais” e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas que, eventualmente, poderiam ser praticadas por JAIR MESSIAS BOLSONARO, sejam em entrevistas, sejam em atos públicos, mas sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à Soberania nacional. 



    Tal procedimento, além de caracterizar evidente burla à aplicação da medida cautelar, também estaria repetindo o procedimento das “milícias digitais” pelo qual a Procuradoria Geral da República denunciou vários réus que estão sendo processados na AP 2.694/DF, por constituírem o núcleo de publicidade e divulgação da organização criminosa imputada pelo Ministério Público.



    Portanto, nessas hipóteses caracterizadoras da utilização dolosa de redes sociais de terceiros (“milícias digitais”, apoiadores políticos previamente coordenados e combinados, outros investigados) para a perpetuação da conduta criminosa, não assiste razão à defesa quando aponta que “a replicação de declarações por terceiros em redes sociais constitui desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital”, para concluir não poder ser atribuído a JAIR MESSIAS BOLSONARO qualquer responsabilidade por atos de terceiros.



    A constatação da utilização desses métodos de atuação nas redes sociais, com a demonstração da existência de núcleos de produção e publicação de material de áudio e vídeo fornecido por JAIR MESSIAS BOLSONARO, tanto em entrevistas, quanto em discursos públicos ou privados, com a nítida finalidade de continuar a prática das condutas ilícitas ensejadoras das medidas cautelares (coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania), portanto, serão passíveis de conversão das mesmas em prisão preventiva para, efetivamente, fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    Como diversas vezes salientei na Presidência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a JUSTIÇA É CEGA MAS NÃO É TOLA!!!!!



    Em outras palavras, será considerado burla à proibição imposta pela PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, à replicação de conteúdo de entrevista ou de discursos públicos ou privados reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais que ensejaram a imposição das medidas cautelares, para que, posteriormente, por meio de “milícias digitais”, ou mesmo apoiadores políticos, ou ainda, por outros investigados, em patente coordenação, ocorra a divulgação do conteúdo ilícito previamente elaborado especialmente para ampliar a desinformação nas redes sociais.  



    A prática dessa conduta por JAIR MESSIAS BOLSONARO, claramente, constituirá uma ilícita instrumentalização das entrevistas concedidas aos órgãos de imprensa ou de discursos proferidos em público ou privado  para manter o modus operandi das ações ilícitas pelas quais está sendo investigado e teve aplicada as medidas cautelares.



    Como toda medida cautelar imposta pelo Poder Judiciário, a restrição a utilização as redes sociais não pode ser burlada por esquemas espúrios que, pretendendo manter diversas veiculações em redes sociais por “milícias digitais”, apoiadores políticos ou outros investigados, continuem a propagar os mesmos atos executórios ilícitos.



    A legislação permite impedir que quaisquer medidas cautelares sejam burladas, como por exemplo, o bloqueio de contas bancárias utilizadas para lavagem de dinheiro. Permitir que o investigado possa abrir uma nova conta bancária ou se utilizar de contas de terceiros para continuar na lavagem de dinheiro, corresponderia a desrespeito flagrante a medida cautelar ensejando a prisão preventiva. A consequência da tentativa de burlar a medida cautelar de restrição às redes sociais, por meio da instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos ou privados divulgados nas redes sociais de terceiros, será a mesma prevista genericamente na legislação.



    Na presente hipótese, na veiculação pelas redes sociais de discurso proferido por JAIR MESSIAS BOLSONARO na Câmara do Deputado por seu filho, também investigado, momentos após o acontecimento, constata-se a tentativa de burlar a medida cautelar, demonstrando a utilização do ilícito modus operandi anteriormente citado:  



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que, as redes sociais do investigado EDUARDO NANTES BOLSONARO foram utilizadas à favor de JAIR MESSIAS BOLSONARO dentro do ilícito modus operandi já descrito.



    Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO da “ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas”, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, conforme venho decidindo reiteradas vezes (AP 2695, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/7/2025; AP 1392, Rel. Min, ALEXANDRE DE MORES, DJe de 21/7/2025; AP 2137, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 21/7/2025; AP 1857, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/7/2025; AP 1766, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/7/2025).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, MANTENHO AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS, ressaltando novamente que, dentre elas, INEXISTE QUALQUER PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE ENTREVISTAS OU DISCURSOS PÚBLICOS OU PRIVADOS. Pelos mesmos fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JAIR MESSIAS BOLSONARO. 



    Intime-se e Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente